Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715286-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por Flávio Roberto Silva de Carvalho, que tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta em face da r. sentença, a qual rejeitou os embargos opostos nos autos da Ação Monitória (Processo 0715286-70.2021.8.07.0001) ajuizada pelo Banco de Brasília S.A. O Requerente afirma que a r. sentença impugnada constituiu de pleno direito o título executivo no valor de R$108.901,30 (cento e oito mil, novecentos e um reais e trinta centavos, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade deferida. Em suas razões, o Requerente argumenta que a monitória não está lastreada em título idôneo, pois as provas escritas são insuficientes para comprovar a dívida. Acrescenta que na planilha de débito apresentada pelo Apelado não foram demonstrados de forma específica os índices aplicados para a correção monetária e juros. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, III, do CPC/15, é atribuído somente efeito devolutivo à apelação de sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. A ratio legis dessa previsão não se resume à necessidade de dar celeridade à pretensão do credor, mas à preexistência de documentos que evidenciam a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. O mesmo ocorre com a ação monitória, pois, pela disciplina do art. 701 do CPC, “sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento”, traduzindo-se o recebimento da ação monitória em uma forma de decisão de tutela de evidência, reforçada pela rejeição dos embargos. Assim, tal como nas Apelações nos embargos à execução, as interpostas em face de sentenças que rejeitam os embargos monitórios também não gozam do duplo efeito recursal imediato, o que é confirmado pelo disposto no art. 702, § 4o, que determina a suspensão da decisão de expedição de mandado de pagamento do art. 701 do CPC/15 até o julgamento de primeiro grau, ou seja, até a prolação da sentença, além do art. 702, § 8o, ao determinar que a simples rejeição dos embargos constitui de pleno direito o título executivo judicial. Em abono à tese da ausência de efeito suspensivo às Apelações interpostas em face de sentenças que rejeitam os embargos à monitória, colaciono os seguintes julgados: “EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, do CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. MÉRITO. VALOR DA DÍVIDA. ÔNUS PROVA RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. (...) 2. Efeito suspensivo do recurso. 2.1. Verificada que a situação do recurso em exame se amolda à hipótese prevista art. 1.012, §1o, III do CPC, impõe-se o recebimento do apelo somente no efeito devolutivo. 3. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor - rejeição. (...)” (Acórdão 1313317, 07071210520198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO AGREGAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. À apelação, em regra, atribui-se efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC), contudo, configurando-se hipótese prevista no §1o, seu recebimento será somente no efeito devolutivo. 2. Apresentado documento fiscal hábil a lastrear a ação monitória, espelhando crédito devido por parte do devedor, impõe-se a rejeição dos embargos e a constituição de título executivo judicial. 3. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão inicial julgada procedente. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1370426, 07083939720208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar que pode ser atribuído efeito suspensivo se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e diante da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante dispõe o artigo 1.012, § 4o, CPC/15. Ocorre que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Desse modo, considerando os argumentos deduzidos na Apelação, não se vislumbra de antemão a probabilidade do direito a ensejar a reforma da r. sentença. O Requerente argumenta que o Requerido deixou de demonstrar especificamente quais índices foram utilizados para a incidência da correção monetária e dos juros. Entretanto, a r. sentença consignou que o Requerente não cumpriu a obrigação imposta pelo Art. 702, § 2o, do CPC/15, qual seja, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Logo, também não se evidencia dano irreparável ao Requerente, uma vez que o prejuízo que pode surgir é aquele inerente aos casos em que o título executivo é constituído de pleno direito na ação monitória. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator